Tribunal: TJDFT
Processo: 0012890-22.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATO VERBAL. FATO CONSTITUTIVO DA PRETENSÃO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO AUTOR. ANÁLISE DO PEDIDO DE CONDENAÇÃO DA PARTE RÉ AO PAGAMENTO DO VALOR CONSTANTE DE CHEQUES DE TERCEIROS NÃO COMPENSADOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Hipótese de pretensão formulada com o intuito de condenar a primeira demandada ao pagamento do valor constante em negócio jurídico verbal.
2. Regra geral, incumbe ao demandante o ônus da prova do fato constitutivo de sua pretensão, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC. 2.1. As peculiaridades do caso concreto não indicam a necessidade de inversão do ônus da prova, pois não há verossimilhança nas alegações ou hipossuficiência da parte, de acordo com a aplicação das regras gerais ordinárias de experiência, nos termos do art. 6o, inc. VIII, do CDC.
3. Constatado que o autor não se desincumbiu de seu ônus de comprovar a celebração de contrato verbal com a demandada, fica inviabilizada a análise do requerimento de condenação da ré ao pagamento do valor decorrente de cheques de terceiros não compensados.
4. Recurso conhecido e desprovido.